Tribunal: TJMT
Processo: 1032753-81.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032753-81.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RESTAURANTE DECK AVENIDA EIRELI - EPP - CNPJ: 04.604.684/0001-91 (APELADO), VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO - CPF: 022.309.831-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA ORDEM DE LEITURA. IMPOSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PARA CICLO SUBSEQUENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CDC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, para suspender protesto e cobrança de fatura, determinar a retificação da conta de energia referente ao mês de maio de 2023, com compensação dos créditos de energia gerados, bem como impor a adequação do ciclo de leitura das unidades consumidora geradora e beneficiária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a cobrança integral da fatura de energia elétrica, sem compensação dos créditos de microgeração distribuída, em razão de alteração unilateral, pela concessionária, da ordem de leitura das unidades consumidoras, com deslocamento da compensação para o ciclo de faturamento subsequente.

III. Razões de decidir

3. A Lei no 14.300/2022 assegura que a energia elétrica injetada na rede pela unidade com microgeração seja apurada e compensada no ciclo de faturamento correspondente, observadas as regras da ANEEL, não autorizando procedimentos que inviabilizem ou retardem a compensação dos créditos.

4. A alteração unilateral da ordem de leitura das unidades, sem prévia comunicação ao consumidor, configurou obstáculo artificial à compensação da energia gerada no mês de referência, transferindo ao usuário ônus financeiro decorrente de ajuste operacional interno da concessionária.

5. Caracteriza-se falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, aplicável à relação entre concessionária de serviço público essencial e usuário final, não demonstradas excludentes de responsabilidade.

6. A determinação judicial de retificação da fatura e de adequação do ciclo de leitura revela-se medida necessária para restabelecer a legalidade do sistema de compensação e prevenir a reiteração da irregularidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. É ilegítima a cobrança integral de fatura de energia elétrica quando a concessionária, por alteração unilateral da ordem de leitura, inviabiliza a compensação dos créditos de microgeração distribuída no ciclo de faturamento correspondente.

2. A concessionária responde objetivamente pela falha na prestação do serviço decorrente de procedimento operacional que transfere ao consumidor prejuízo incompatível com o regime legal da compensação de energia.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §§ 2o, 4o, II, e 11; Lei no 14.300/2022, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: entendimento consolidado do STJ sobre aplicação do CDC às concessionárias de serviço público essencial.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer” (Proc. no 1032753-81.2023.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por RESTAURANTE DECK AVENIDA EIRELI - EPP, julgou procedente o pedido autoral, para suspender os efeitos do protesto realizado perante o 4o Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá/MT, bem como a cobrança da fatura do mês de maio/2023; determinar a retificação da fatura referente ao mês de maio/2023, com a devida compensação dos créditos de energia injetados pela unidade geradora, apurando-se em liquidação de sentença o valor efetivamente devido após o abatimento proporcional da energia gerada; determinar à requerida que adeque o ciclo de leitura das unidades consumidoras da autora, de modo que a leitura da unidade consumidora geradora (UC 6/3255325-7) ocorra antes da leitura da unidade beneficiária (UC 6/267477-8); custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §§ 2o e 4o, II, do CPC (cf. Id. no 340207955).

Em suas razões recursais, a apelante defende a regularidade da cobrança, afirmando que a alteração do livro de leitura da unidade geradora decorreu de ajuste técnico autorizado pela regulamentação da ANEEL, o que teria deslocado a compensação dos créditos para o mês subsequente, inexistindo falha na prestação do serviço ou ilegalidade na cobrança.

Aduz a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a inexistência de ato ilícito, a ausência de prova de prejuízo e a ocorrência de fatores externos, como aumento de temperatura, bandeiras tarifárias e maior consumo, aptos a justificar o valor faturado.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença (cf. Id. no 340207959).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. no 340207964).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial.

A controvérsia central cinge-se à legalidade da cobrança integral da fatura de energia elétrica do mês de maio de 2023, diante da alteração unilateral da ordem de leitura das unidades consumidora geradora e beneficiária, o que inviabilizou, naquele ciclo, a compensação dos créditos de energia solar produzidos pela apelada.

Conforme documentado nos autos, é incontroverso que a unidade geradora de titularidade da parte autora injetou expressiva quantidade de energia elétrica na rede de distribuição no período discutido. Também não se controverte que, até abril de 2023, a compensação dos créditos ocorria regularmente no mesmo ciclo de faturamento. A própria apelante reconhece que, a partir de maio de 2023, promoveu alteração no chamado “livro de leitura”, passando a realizar o faturamento da unidade beneficiária antes da unidade geradora, o que deslocou a compensação dos créditos para o mês subsequente.

A questão jurídica que se impõe é verificar se tal alteração, realizada de forma unilateral e sem prévia comunicação ao consumidor, encontra respaldo na legislação e na regulamentação setorial aplicáveis à micro e minigeração distribuída.

A Lei no 14.300/2022, ao instituir o marco legal da microgeração e minigeração distribuída, estabeleceu diretrizes claras quanto ao sistema de compensação de energia elétrica, assegurando previsibilidade, transparência e segurança jurídica aos consumidores-geradores. O art. 12 da referida lei impõe que a energia elétrica injetada na rede seja apurada de modo a viabilizar sua compensação com o consumo das unidades beneficiárias no ciclo correspondente, observadas as regras da ANEEL.

“Art. 12. A cada ciclo de faturamento, para cada posto tarifário, a concessionária de distribuição de energia elétrica, conforme o caso, deve apurar o montante de energia elétrica ativa consumido e o montante de energia elétrica ativa injetado na rede pela unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída em sua respectiva área de concessão.

§ 1o O excedente de energia elétrica de um posto tarifário deve ser inicialmente alocado no mesmo posto tarifário e sequencialmente para outros postos tarifários da mesma unidade consumidora que gerou a energia elétrica e, posteriormente, para uma ou mais das opções a seguir:

I – mesma unidade consumidora que injetou a energia elétrica, para ser utilizado em ciclos de faturamento subsequentes, transformando-se em créditos de energia elétrica;

II – outras unidades consumidoras do mesmo consumidor-gerador, inclusive matriz e filiais, atendidas pela mesma concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica;

III – outras unidades consumidoras localizadas no empreendimento com múltiplas unidades consumidoras que injetou a energia elétrica; ou

IV – unidades consumidoras de titular integrante de geração compartilhada atendidas pela mesma concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica.

§ 2o No caso de excedente de energia a que se refere o § 1o deste artigo, quando a unidade consumidora estiver em local diferente da geração, o faturamento deve considerar a energia consumida, deduzidos o percentual de energia excedente alocado a essa unidade consumidora e eventual crédito de energia acumulado em ciclos de faturamentos anteriores, por posto tarifário, quando for o caso.

§ 3o Sempre que o excedente ou o crédito de energia elétrica forem utilizados em unidade consumidora do Grupo A, em postos tarifários distintos do que foi gerado, deve-se observar a relação entre as componentes tarifárias que recuperem os custos pela compra de energia elétrica para revenda ao consumidor e respectivos encargos do posto em que a energia elétrica foi gerada e a do posto em que foi alocada, aplicável à unidade consumidora que os recebeu.

§ 4o O consumidor-gerador titular da unidade consumidora onde se encontra instalada a microgeração ou minigeração distribuída pode solicitar alteração dos percentuais ou da ordem de utilização dos excedentes de energia elétrica ou realocar os excedentes para outra unidade consumidora do mesmo titular, de que trata o § 1o deste artigo, perante a concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica, e esta terá até 30 (trinta) dias para operacionalizar o procedimento.”

No mesmo sentido, a Resolução ANEEL no 1.059/2023, especialmente em seu art. 655-G, reforça a necessidade de que a medição e o faturamento sejam organizados de modo a permitir a correta contabilização da energia gerada e consumida, evitando prejuízos indevidos ao consumidor. A finalidade da norma é inequívoca: assegurar que a energia efetivamente produzida seja considerada antes do faturamento do consumo, justamente para que a compensação ocorra de forma eficiente e coerente com o modelo de geração distribuída.

Ao inverter a ordem de leitura, faturando primeiro a unidade beneficiária e apenas posteriormente a unidade geradora, a concessionária criou obstáculo artificial à compensação no mês de maio de 2023, transferindo ao consumidor o ônus financeiro de uma alteração operacional que não lhe pode ser imputada. Ainda que a apelante sustente tratar-se de ajuste técnico interno, tal circunstância não afasta o dever de observância das normas legais e regulatórias, tampouco autoriza a imposição de prejuízo ao usuário do serviço público.

Como visto, as normas mencionadas não autorizam a adoção de procedimento que inviabilize a compensação no ciclo correspondente. Pela interpretação sistemática, verifica-se que todo o arcabouço normativo da geração distribuída converge para a proteção da confiança legítima do consumidor e para a estabilidade das regras de compensação. A finalidade da legislação é incentivar a geração de energia limpa e descentralizada, o que seria frontalmente contrariado se se admitisse que alterações unilaterais da concessionária pudessem neutralizar, ainda que temporariamente, os benefícios econômicos do sistema.

Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie. A relação entre concessionária de energia elétrica e usuário final é típica relação de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, independentemente de culpa. A apelante não demonstrou a ocorrência de nenhuma das excludentes legais aptas a afastar tal responsabilidade.

As demais teses recursais igualmente não merecem acolhimento. As alegações relativas a aumento de consumo por fatores climáticos, bandeiras tarifárias, condições das instalações internas ou variações sazonais mostram-se dissociadas do cerne da controvérsia. Não se discute, no caso, erro de medição, consumo excessivo ou irregularidade nas instalações da unidade consumidora. O ponto nodal reside, exclusivamente, na impossibilidade de compensação dos créditos de energia gerada em razão de procedimento adotado pela própria concessionária.

Também não procede o argumento de enriquecimento sem causa. A compensação determinada na sentença não exime o consumidor do pagamento pelo consumo efetivo, mas apenas assegura que a energia por ele produzida e injetada na rede seja corretamente abatida, conforme previsto em lei. Negar tal compensação, ao revés, é que conduziria ao enriquecimento indevido da concessionária, que se beneficiaria da energia gerada sem a correspondente contrapartida ao consumidor.

Quanto ao dispositivo que impôs à apelante a adequação do ciclo de leitura, trata-se de providência necessária para evitar a repetição da irregularidade constatada, encontrando pleno respaldo no poder-dever do Judiciário de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e a observância da legislação aplicável.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos. Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor já arbitrado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026